Tribunal: TJDFT
Processo: 0716415-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face à sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor da ERIKSON EDUARDO SOUSA MEDRADO FILHO. No ato da interposição do recurso, o apelante não apresentou a guia de recolhimento de preparo e respectivo comprovante de pagamento (ID 22311464). Devidamente intimado, apresentou comprovante de pagamento do preparo na forma simples com a respectiva guia (ID 25584233). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que o apelante não apresentou o comprovante do preparo no ato de interposição do recurso, estando, portanto, sujeito ao recolhimento em dobro. Embora intimado a sanar a irregularidade, o recorrente limitou-se a comprovar o pagamento na forma simples, realizado mais de 15 dias após a interposição do recurso (IDs 25584234 e 25584236). Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105